Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. SALDO REMANESCENTE. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. OBJETO. ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO.
1. Nos termos do artigo 523, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário do saldo remanescente, o débito exequendo será acrescido de multa e de honorários advocatícios.
2. Além da impossibilidade de rompimento dos limites objetivos da coisa julgada, é impossível a rediscussão de matéria, objeto de anterior agravo de instrumento, pois alcançada pela preclusão consumativa.
3. Há legitimidade concorrente entre parte e seu advogado, para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, a teor do artigo 24, § 1°, da Lei n.° 8.906/94, pode ser promovida nos mesmos autos em que fixados.
4. Recurso conhecido e provido.